Tribunal: STF
Processo: Rcl 45752
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Edno Damascena de Farias, com fundamento no art. 102, I, l, da CF, contra ato administrativo da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Mato Grosso. O autor alega que o Presidente da Assembleia Legislativa foi reeleito na mesma legislatura, o que violaria a autoridade do que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 6.524.
    2.  O autor indica, primeiramente, como ato reclamado, o ato administrativo emanado pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, que reelegeu o Deputado Estadual Eduardo Botelho como seu Presidente. Afirma, ainda, o reclamante, que ajuizou ação popular na origem contra o referido ato da Mesa Diretora, tendo sido proferida sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de requisitos legais para propositura da ação. Em razão disso, mencionada sentença também é indicada como ato reclamado.
    3. Requer a concessão de medida liminar para declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1°, Artigo 12, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, de forma a anular a eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. Ao final, postula seja julgada procedente a reclamação, para ratificar a liminar concedida e anular a eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, que elegeu o Reclamado para Presidente da referida Casa Legislativa.
    4. Em 23.03.2021, indeferi o pedido liminar. Na mesma ocasião, determinei a notificação da autoridade reclamada para prestar informações e intimar a parte beneficiária do ato reclamado.
    5. A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da Reclamação. O órgão reclamado informou que foram realizadas novas eleições para os cargos da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. A parte beneficiária não se manifestou.
    6. É o relatório. Decido.
    7. Na presente reclamação, alega-se que o então Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso foi reeleito para o mesmo cargo, na mesma legislatura, o que violaria a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADI 6.524.
    8. No entanto, nos autos da ADI 6.674/MT foi concedida medida cautelar no sentido de fixar interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 24, § 3º, da Constituição do Estado do Mato Grosso, de forma a possibilitar uma única recondução sucessiva aos mesmos cargos da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Mato Grosso – ALMT, e determinar a suspensão da eficácia da eleição realizada pela referida Assembleia Legislativa na Sessão Ordinária de 10.06.2020, bem como da posse dos parlamentares eleitos nos cargos da Mesa Diretora, que já estivavam ocupando o mesmo cargo nos biênios 2017-2018 e 2019-2020. A decisão que concedeu a cautelar na ADI 6.674/MT determinou também a realização imediata de nova eleição para a Mesa Diretora, vedada a posse de parlamentares que compuseram a Mesa nos biênios 2017-2018 e 2019-2020, nos mesmos cargos.
    9. Em cumprimento à decisão proferida na ADI 6.674-MC/MT, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, a ALMT elegeu Deputado Max Russi para a Presidência daquela Casa de Leis.
    10. Nesse contexto, a eleição de nova Mesa Diretora, atendendo à decisão proferida na ADI 6.674-MC/MT, torna prejudicada a presente reclamação.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a reclamação.
    Publique-se.
          Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator